Tribunal: CARF
Processo: 10166.723759/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723759/2012-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.184 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL E JUVENIL ANTONIO CENCI
Interessado
JUVENIL ANTONIO CENCI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Descompasso entre a decisão e a emenda do julgado, quando esta não reflete
aquele, é contradição que pode ser sanada pela via dos embargos de declaração.
IRPF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESULTADO DA ATIVIDADE
RURAL. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
No lançamento de ofício para exigir diferença de imposto incidente sobre
resultado da atividade rural, a autoridade lançadora deve respeitar a opção do
contribuinte pela apuração com base no confronto entre receitas e despesas,
salvo quando se impuser a necessidade de arbitramento, ante a impossibilidade
de apuração pelo outro critério.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.475, de
17/12/2019, sem efeitos infringentes, substituir a ementa, adaptando-a ao que foi efetivamente
decidido no julgado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723759/2012-77
Fl. 12689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723759/2012-77

Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte em face do Acórdão no 9202-008.475, proferido na Sessão de 17 de dezembro de
2019, que deu provimento ao Recurso Especial da Procuradoria, nos termos do dispositivo a
seguir reproduzido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora), Ana Cecília Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Para caracterizar a divergência de interpretação necessária ao cabimento do Recurso
Especial basta a demonstração da existência de similitude fática entre os julgados
recorrido e paradigma e adoção de soluções distintas para as lides, em função de
interpretações divergentes conferidas à legislação de regência, levadas a cabo por
diferentes colegiados.
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA
ATIVIDADE RURAL.
A falta da escrituração exigida por lei implica necessariamente o arbitramento da base
de cálculo do imposto de renda à razão de vinte por cento da receita bruta do ano
calendário, seja qual for a opção do contribuinte quanto à forma de tributação do
resultado da atividade rural na declaração de ajuste anual.
Ambos os embargantes apontam contradição entre o voto vencedor e a ementa do
julgado. Asseveram que a ementa representa a tese vencida. Registre-se que o contribuinte
também apontou contradição quanto aos elementos comprobatórios, porém, em exame
preliminar de admissibilidade, os embargos foram rejeitados nesse ponto.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
De fato, a tese vencedora no Colegiado foi a de que, no lançamento de ofício para
exigência de diferença de Imposto de Renda, incidente sobre resultado da atividade rural, a
autoridade lançadora, nas circunstâncias do caso analisado, deveria respeitar a opção do
contribuinte quando da apuração do resultado. No caso, como o contribuinte apurou o resultado
da atividade rural pelo confronto entre receitas e despesas, o lançamento deveria se processar
com a mesma sistemática, como fez a autoridade lançadora.
Fl. 12690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.184 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723759/2012-77

A ementa, por outro lado, resume uma tese que não retrata o resultado do
julgamento, pois refere-se a uma situação que não é a que foi analisada no acórdão: a de ausência
de escrituração.
É de se acolher os embargos, portanto, sem efeitos infringentes para substituir a
ementa na parte que se refere ao mérito do julgamento, e que passa a ter a seguinte configuração:
IRPF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
No lançamento de ofício para exigir diferença de imposto incidente sobre resultado da
atividade rural, a autoridade lançadora deve respeitar a opção do contribuinte pela
apuração com base no confronto entre receitas e despesas, salvo quando se impuser a
necessidade de arbitramento, ante a impossibilidade de apuração pelo outro critério.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a
ementa do julgado que passa a ter a redação transcrita acima.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 12691
DF CARF MF
Documento nato-digital